Tribunal: TJES
Processo: 0001032-11.2014.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001032-11.2014.8.08.0015
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUDYMILLA SILVA DE SOUZA e outros (2)
APELADO: BRADESCO SEGUROS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001032-11.2014.8.08.0015

APELANTES: L. S. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA E OUTROS

APELADA: BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
L. S. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES (fls. 228 e verso), que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação manejada em desfavor de
BRADESCO SEGUROS
.

Aduzem os recorrentes (fls. 231/236) que o teor da Súmula nº 529, do STJ, não se aplica ao caso, eis que editada posteriormente ao ajuizamento da ação e que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões, às fls. 239/248, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 9 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - sessão dia 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001032-11.2014.8.08.0015

APELANTES: L. S. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA E OUTROS

APELADA: BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
L. S. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA E OUTROS
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra/ES (fls. 228 e verso), que julgou extinta, sem resolução do mérito, a
ação manejada em desfavor de
BRADESCO SEGUROS
.

Aduzem os recorrentes (fls. 231/236) que o teor da Súmula nº 529, do STJ, não se aplica ao caso, eis que editada posteriormente ao ajuizamento da ação e que deve ser afastada a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Pois bem. Com relação à primeira insurgência dos recorrentes, entendo que não merece prosperar.

Digo isso porque, a Segunda Seção do Colendo STJ, em julgamento datado de 13/05/2015, editou a Súmula nº 529, cujo teor publicado no diário eletrônico de 18/05/2015 foi no seguinte sentido:

No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vinha adotando o entendimento constante da citada súmula muito antes da sua edição, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos, a exemplo do que consta do
Tema nº 471
, afetado em 06/04/2011 e com acórdão publicado em 20/04/2012, segundo o qual:

Descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da Seguradora do apontado causador do dano. No seguro de responsabilidade civil facultativo a obrigação da Seguradora de ressarcir danos sofridos por terceiros pressupõe a responsabilidade civil do segurado, a qual, de regra, não poderá ser reconhecida em demanda na qual este não interveio, sob pena de vulneração do devido processo legal e da ampla defesa.

Dessa forma, ainda que a demanda em exame tenha sido proposta em período anterior à edição da citada súmula (18/06/2014), não há óbice à adoção do entendimento nela constante, especialmente quando tal entendimento já era adotado pela Augusta Corte.

Por fim, com relação à condenação ao pagamento das custas e honorários, não sendo revogado o benefício da gratuidade de justiça, entendo que deve ser aplicado o efeito suspensivo previsto no § 3º, do art. 98, do CPC.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, exclusivamente com o objetivo de suspender as obrigações decorrentes da sucumbência dos apelantes, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001032-11.2014.8.08.0015

APELANTES: L. S. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA E OUTROS

APELADA: BRADESCO SEGUROS

RELATORA: DESª. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO - SÚMULA Nº 529, DO STJ – ENTENDIMENTO JÁ FIRMADO NO ÂMBITO DA AUGUSTA CORTE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – NÃO REVOGAÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Inteligência da Súmula nº 529, do STJ.

2. Ainda que a demanda tenha sido proposta em período anterior à edição da
Súmula nº 529, do STJ
, não há óbice à adoção do entendimento nela constante, especialmente quando tal já era adotada pela Augusta Corte, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos
.

3. N
ão sendo revogado o benefício da gratuidade de justiça, deve ser aplicado o efeito suspensivo previsto no § 3º, do art. 98, do CPC
.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, exclusivamente com o objetivo de suspender as obrigações decorrentes da sucumbência dos apelantes, na forma do § 3º, do art. 98, do CPC.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.